Tribunal: TRF3
Processo: 5004415-25.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
102/1006)

5004415-25.2024.4.03.6128

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004415-25.2024.4.03.6128

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: JOSE ADRIANO DE MORAES, ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA PENTEADO BETIOLI - SP352621-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA PROVASI CHAVES MURARI - SP320070-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS - SP87615-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ESTADO DE SAO PAULO, JOSE ADRIANO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CAROLINA PENTEADO BETIOLI - SP352621-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA PROVASI CHAVES MURARI - SP320070-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS - SP87615-A

Ementa

Ementa: Tributário. Apelação Cível. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave (nefropatia grave). Proventos pagos pelo INSS e pela SPPREV. Competência da Justiça Federal apenas quanto ao benefício do INSS. Termo inicial da isenção. Diagnóstico em agosto/2017. Desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas. Restituição. Inclusão dos valores de 2024.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de relação jurídico‐tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada por aposentado do INSS e da SPPREV, visando à isenção do IRPF por moléstia grave (nefropatia grave e neoplasia maligna) e restituição dos valores retidos nos últimos cinco anos.Sentença que reconheceu a isenção a partir de 2020.Apelações do autor e do Estado de São Paulo/SPPREV.

II. Questões em discussão

As questões submetidas à apreciação são:

(i) competência da Justiça Federal para examinar pedidos referentes ao IRRF descontado de proventos pagos pela SPPREV;

(ii) termo inicial da isenção por nefropatia grave;

(iii) inclusão dos valores retidos no exercício de 2024;

(iv) condenação da União em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Tratando‐se de imposto de renda retido sobre proventos pagos pela SPPREV, aplica‐se a Súmula 447/STJ, que reconhece a legitimidade do Estado e, por consequência, a competência da Justiça Estadual (TRF3, 6a T., ApCiv 0001148‐23.2016.4.03.6125).

Provas constantes dos autos demonstram diagnóstico de insuficiência renal em agosto/2017; conforme jurisprudência do STJ, não se exige contemporaneidade dos sintomas nem recidiva da moléstia para fins de isenção (Súmula 627/STJ; EDcl no AgInt no REsp 2.118.943/RS; AgInt no REsp 1.919.757/DF; AgInt no REsp 1.713.224/PE; MS 21.706/DF).

A restituição alcança todos os valores retidos após o diagnóstico, incluindo os referentes ao exercício de 2024, com apuração em liquidação e dedução de valores já restituídos (art. 165 do CTN).

A União resistiu parcialmente ao pedido ao defender termo inicial diverso e ao impugnar a extensão econômica, afastando a hipótese do art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/02. Honorários devidos, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1544450/RJ; REsp 1826361/SC).

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso do Estado de São Paulo/SPPREV não conhecido.

Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:

“1. A Justiça Federal é incompetente para apreciar pedidos de isenção e restituição do IRRF incidente sobre proventos pagos pela SPPREV.”

“2. A isenção do imposto de renda por moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, independentemente da contemporaneidade dos sintomas.”

“3. A restituição abrange os valores descontados após o diagnóstico, inclusive os referentes ao exercício de 2024.”

“4. Havendo resistência parcial da União, é devida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CTN, art. 165; CPC, art. 85, §3o; Lei 10.522/02, art. 19, §1o, I.

Jurisprudência citada: Súmula 447/STJ; Súmula 627/STJ; TRF3, ApCiv 0001148‐23.2016.4.03.6125; EDcl no AgInt no REsp 2.118.943/RS; AgInt no REsp 1.919.757/DF; AgInt no REsp 1.713.224/PE; MS 21.706/DF; AgInt no AREsp 1544450/RJ; REsp 1826361/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004415-25.2024.4.03.6128

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: JOSE ADRIANO DE MORAES, ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA PENTEADO BETIOLI - SP352621-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA PROVASI CHAVES MURARI - SP320070-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS - SP87615-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CAROLINA PENTEADO BETIOLI - SP352621-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA PROVASI CHAVES MURARI - SP320070-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS - SP87615-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ESTADO DE SAO PAULO, JOSE ADRIANO DE MORAES

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Cuida-se de Remessa Necessária tida por interposta e apelações interpostas por JOSÉ ADRIANO DE MORAES e pelo ESTADO DE SÃO PAULO emação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária cumulada com repetição de indébito fiscal ajuizada por com o objetivo de reconhecer o direito à isenção de IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria pagos pelo INSS e pela SPPREV com base no art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.713/88, por ser portador de moléstia grave (nefropatia grave - CID N18.9 -e neoplasia maligna de próstata).

Na inicial (ID 341455221), a parte autora requereu, além da isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, tutela de urgência para a suspensão imediata da exigibilidade do imposto sobre proventos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, com correção pela SELIC.

Contestação da União reconhece a procedência do pedido quanto aos valores pagos pelo INSS, mas contesta os valores pagos pela SPPREV (ID 341455701).

Deferida a tutela de urgência (ID 341455702).

Contestação do Estado de São Paulo e SPPREV (ID 341455708).

Posteriormente, houve emenda à inicial para inclusão formal do Estado de São Paulo (ID 341455714), diante de seu compatecimento espontâneo.

Réplica (ID 341455732)

Prolatada a sentença (ID 358153022), o magistrado reconheceu procedente o pedido para afastar a incidência do IR sobre proventos de aposentadoria, em razão da existência de neoplasia maligna e fixou o termo inicial da isenção em setembro de 2020. Em relação à nefropatia, entendeu o magistrado pela inexistência de comprovação de gravidade antes da referida data.

A parte autora opôs embargos de declaração ( ID 341455734), que foram conhecidos, porém rejeitados (ID 341455743).

Inconformadas, as partes apelaram.

A Fazenda do Estado em suas razões (ID 341455736), alegou, em síntese, a ilegitimidade da SPPREV por atuar como apenas substituta tributária, responsável pela retenção e repasse dos valores à Fazenda Estadual; prescrição quinquenal na repetição de indébito, atualização da restituição conforme tema 810 do STF; a ausência de apresentação de laudo conclusivo que comprove a doença e compensação com valores restituídos via DIRPF.

Por sua vez, a parte autora, em suas razões (ID 341455746) requereu que o termo inicial da isenção fosse fixado a partir de novembro de 2019 em razão da nefropatia ter sido diagnosticada a partir de 2017, fosse reconhecido o direito à restituição do IRPF, incluindo o exercício de 2024 e a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com as contrarrazões (ID 341455752, ID 341455751, ID 341455740), vieram os autos a esta corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

De início, anoto que, embora a sentença não tenha sido submetida ao reexame necessário, por envolver condenação ilíquida proferida em desfavor da União — que reconheceu parcialmente o pedido — e do Estado de São Paulo, impõe‐se o exame atento dos autos também sob esse prisma

O autor, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e beneficiário de aposentadoria paga pela São Paulo Previdência (SPPREV), afirma ter sido diagnosticado com nefropatia grave (CID N18.9) e neoplasia maligna de próstata (CID C61), motivo pelo qual postula o reconhecimento da isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

Para tanto, juntou aos autos laudos e relatórios médicos (ID 347277802, ID 341455690), as declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2019 a 2023 (ID 351579379, ID 351579380, ID 351579386, ID 351579387, ID 351579391), além de comprovante de recolhimento complementar concernente ao exercício de 2024 (ID 351579391).

A sentença julgou procedente o pedido, afastando a incidência do imposto de renda tanto sobre os proventos pagos pelo INSS quanto sobre aqueles pagos pela SPPREV (ID 358153022) desde 2020 (diganóstico da neoplasia), e condenando os réus ao ressarcimento dos valores retidos na fonte, com atualização pela taxa SELIC.

No que concerne ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo e pela SPPREV, deixo de dele conhecer, reconhecendo, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os pedidos de isenção e repetição do imposto de renda incidente sobre proventos pagos por autarquia estadual.

Tratando‐se de rendimentos pagos por ente público estadual, a controvérsia deve ser apreciada pela Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Com efeito, não há interesse jurídico da União na parcela do IRRF retido sobre valores pagos por Estados, suas autarquias e fundações.

A orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 447/STJ, é clara ao estabelecer que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Da ilegitimidade da União decorre, necessariamente, a competência da Justiça Estadual para o exame da matéria.

No mesmo sentido, esta Sexta Turma já reconheceu, reiteradas vezes, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas envolvendo IRRF incidente sobre proventos pagos pela SPPREV, como se observa do seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IRPF - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E SEUS PENSIONISTAS - JUSTIÇA FEDERAL: JUÍZO QUE DETÉM JURISDIÇÃO SOBRE DELEGADO DA RECEITA FEDERAL AO QUAL ESTÁ SUJEITO O RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO TRIBUTO - ISENÇÃO - NEOPLASIA MALIGNA - TERMO INICIAL: DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA - CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS: DESNECESSIDADE.

1. O apelante impetrou mandado de segurança em face de ato do Delegado da Receita Federal de Marília/SP, do Presidente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS e do Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV.

2. A Justiça Federal é incompetente para processar e julgar demandas promovidas por servidores públicos estaduais e seus pensionistas, com o objetivo de obter isenção quanto ao imposto de renda retido na fonte. Tal pretensão deve ser perseguida em ação própria, naquele Juízo.

3. No caso concreto, o impetrante é beneficiário de pensão estatutária, decorrente do falecimento de sua esposa - funcionária pública estadual. A competência é da Justiça Estadual, quanto à relação jurídica entre o impetrante e a São Paulo Previdência - SPPREV.

4. O Delegado da Receita Federal da circunscrição fiscal do domicílio da entidade responsável pela retenção de imposto de renda na fonte é competente para exigir o cumprimento da obrigação tributária no que tange ao benefício previdenciário e à complementação da aposentadoria.

5. É incorreto o apontamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS como autoridade coatora. A autoridade coatora corresponde à Delegacia da Receita Federal de Marília/SP.

6. A interpretação do benefício fiscal é literal (artigo 111, do Código Tributário Nacional).

7. O reconhecimento administrativo da isenção tributária depende de laudo médico oficial. No âmbito judicial, admitem-se outros meios de prova.

8. A moléstia está prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no. 7.713/88.

9. O termo inicial da isenção tributária é a data do diagnóstico médico.

10. É prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, bem como a indicação de validade do laudo pericial, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda, no caso de moléstia grave.

11. É regular a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sem a necessidade de observância de prazo de validade constante no laudo pericial.

12. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 370238 - 0001148-23.2016.4.03.6125, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 06/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2019)

No caso concreto, verificam‐se parcelas de natureza jurídica distinta: parcelas estaduais, pagas pela SPPREV, sobre as quais incide IRRF cuja titularidade pertence ao Estado de São Paulo, atraindo a competência da Justiça Estadual; e parcelas federais, pagas pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social — FRGPS (IDs 341455717, 341455718, 341455719), órgão federal responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários do INSS.

As parcelas federais, por envolverem relação jurídica tributária com a União, permanecem sob a competência desta Justiça Federal.

Diante disso, impõe‐se a anulação parcial da sentença, exclusivamente no que se refere aos pedidos de isenção e repetição de indébito concernentes aos proventos pagos pela SPPREV, com a consequente remessa desses autos, no ponto, à Justiça Estadual, nos termos do art. 64 do CPC.

Mantém‐se, contudo, nesta Justiça Federal, a apreciação dos pedidos relativos aos proventos pagos pelo INSS.

Passo à análise das insurgências recursais.

No que se refere ao diagnóstico de nefropatia grave (CID N18.9), verifico, pelo documento de ID 341455690, que o apelante foi internado em 31/08/2017 por insuficiência renal aguda, da qual se recuperou parcialmente, passando a apresentar doença renal crônica em estágio 3b.

Decorre do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88:

"Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(....)

XIV - Os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma."

No caso em análise, cumpre reconhecer que está pacificado na jurisprudência do STJ a desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, bastando a comprovação do diagnóstico da doença quando o caso versar sobre isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

A Corte Superior pondera que a finalidade do benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros, frente a determinados males de saúde que demandam do portador da doença a realização de gastos relativos a exames de controle ou aquisição de medicamentos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. ART. 6o, XIV, DA LEI N.o 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 627. PROVA PERICIAL NÃO IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia, desde o segundo grau, limita-se à definição sobre a possibilidade de alteração da gravidade da doença afastar o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. A prova pericial produzida é incontroversa e não foi objeto de questionamento, o que afasta a necessidade de reexame do conjunto de provas.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada em ambas as Turmas da Primeira Seção, "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas" (RMS n. 57.058/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018).

3. Embargos acolhidos. Recuso especial provido.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.118.943/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÕES DECLARATÓRIAS. AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ações declaratórias c/c ações de repetição de indébito, com pedido de antecipação de tutela. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para suspender a exigibilidade do imposto.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -IRPF, incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe da contemporaneidade dos sintomas, bem como da comprovação de recidiva da enfermidade. O objetivo da isenção é diminuir as dificuldades para a manutenção do tratamento. Neste diapasão confiram-se: AgInt no REsp n. 1.598.765/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 29/11/2016; REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.919.757/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.

PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ.

1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.

4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.713.224/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.

1. O entendimento jurisprudencial desta Primeira Seção é no sentido de que, após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

2. Mandado de segurança concedido.

(MS n. 21.706/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 30/9/2015.)

A questão está consolidada por meio da Súmula 627 do STJ:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Assim, considerando que o autor foi efetivamente diagnosticado com insuficiência renal na internação de agosto de 2017 e que não se exige a contemporaneidade dos sintomas (Súmula 627/STJ), faz jus à isenção desde essa data.

Isto posto, modifico a sentença para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde agosto de 2017, data do diagnóstico de nefropatia grave, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

No que tange ao pedido de inclusão do recolhimento realizado no exercício de 2024, o termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave comprovada nos autos, razão pela qual a restituição alcança todos os valores pagos a partir desse marco.

Como consequência, os valores descontados a título de imposto de renda relativos ao ano de 2024, bem como eventuais complementações, também devem ser incluídos, remetendo‐se a apuração do montante à fase de liquidação do julgado, com dedução do que eventualmente já tiver sido restituído/compensado na declaração anual, nos termos do art. 165 do CTN.

Isto posto, reformo a sentença também para determinar que os valores descontados a título de imposto de renda no ano de 2024, inclusive complementações, sejam abrangidos pela restituição, remetendo‐se a apuração do montante à fase de liquidação do julgado, com dedução do que já tiver sido restituído ou compensado na declaração anual, nos termos do art. 165 do CTN.

Por fim, ao analisar a questão relativa à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, entende‐se que, neste ponto, a sentença merece reparos. Isso porque, conforme dispõe o art. 85, caput e §§ 2o e 3o, do CPC, a parte vencida deve arcar com os honorários do patrono da parte vencedora.

Nesse ponto, conquanto a União tenha reconhecido o pedido principal, verifica‐se que não houve reconhecimento integral. Na contestação, a União defendeu termo inicial diverso para a isenção e para a repetição do indébito (11/11/2020), posição que não prevaleceu na sentença, que fixou como marco setembro/2020. Além disso, a União se manifestou nos autos de forma contrária às teses do autor, inclusive em sede de embargos de declaração e de contrarrazões, demonstrando efetiva resistência quanto à extensão econômica do pedido.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo a Fazenda Nacional reconhecido a procedência do pedido ao ser citada para apresentar resposta, aplica-se o art. 19, §1o, da Lei 10.522/2002, que a desonera do pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.844/2013). APLICABILIDADE.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art.

1.022 do CPC/2015.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002" (AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1544450/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19, §1o, DA LEI 10.522/2002. SÚMULA 83/STJ.

1. "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n.

10.522/2002". (AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/11/2018).

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1826361/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida.

2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que o art.

19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido (AgRg no REsp. 1.389.810/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp. 1.202.551/PR (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8.11.2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar Contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o., I da Lei 10.522/2002. 4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou Contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp. 1.645.066/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 1.551.780/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.8.2016).

5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 437.958/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Nesse sentido, julgados desta E. Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/02. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o inc. I do § 1o do art. 19 da Lei no 10.522/02, a Procuradoria da Fazenda Nacional estará isenta do pagamento de honorários advocatícios sempre que, citada para apresentar resposta, expressamente reconhecer a procedência do pedido. É o caso dos autos.

2. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003052-41.2016.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 21/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tendo a Fazenda Nacional reconhecido a procedência do pedido ao ser citada para apresentar resposta, aplica-se o art. 19, §1o, da Lei 10.522/02, que a desonera do pagamento de honorários advocatícios. Precedentes.

2. Desse modo, uma vez que a União Federal foi citada no presente feito e apresentou manifestação reconhecendo a procedência do pedido, é de ser aplicado nesse caso o artigo 19, §1o, da Lei no 10.522/2002, que prevê expressamente a ausência de condenação em honorários advocatícios.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003176-08.2017.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 06/09/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/09/2018).

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. NÃO INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. RE 559.937/RS, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-B DO CPC/73. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO FEDERAL JÁ EM CONTESTAÇÃO E NÃO COMPROVADO ÓBICE ADMINISTRATIVO A EVENTUAL PEDIDO DE REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E INCIDÊNCIA DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/02. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO.

1. Inexistente nos autos resistência ao pedido por parte da ré, e não comprovado qualquer óbice administrativo à compensação dos valores já recolhidos, não se torna possível imputar à União Federal a responsabilidade pela existência da presente ação, devendo lhe ser afastada a condenação em honorários advocatícios. É o que se depreende de remansosa jurisprudência do STJ no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve obedecer ao princípio da causalidade, orientação pela qual deve ser interpretado o disposto no art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/02. Precedentes.

2. Não se faz necessário que a União Federal expressamente reconheça o pleito autoral quando do conteúdo de sua resposta se possa depreender o reconhecimento (REsp 1645066 / RS / STJ - SEGUNDA TURMA / MIN. HERMAN BENJAMIN / DJe 20/04/2017).

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2237746 - 0007867-33.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/03/2018).

AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO. HIPÓTESE CONFIGURADA. DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. Não se conhece do agravo retido interposto pela parte autora, ante a ausência de reiteração para seu conhecimento nas razões de apelo.

2. A Autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários oriundos do Processo Administrativo n° 13805.004.893/98-07. A União reconheceu a ocorrência da prescrição e expressamente deixou de contestar a demanda.

3. A reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de isentar a Fazenda Nacional do pagamento de honorários, nos casos de ação declaratória, quando ela, ao ser citada para apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido da parte contrária, conforme preconiza o art. 19, §1o da Lei no 10.522/02.

4. Agravo retido não conhecido. Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006713-54.2014.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 01/06/2020, Intimação via sistema DATA: 03/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ART. 19, §1o, DA LEI N. 10.522/2002. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS. DISPENSA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Nos termos do art. 19, §1o, da Lei n. 10.522/2002, não haverá condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer a procedência do pedido formulado pelo contribuinte no prazo da resposta, hipótese dos autos.

2. O art. 19, §1o, da Lei 10.522/02 constitui regra voltada a excepcionar a condenação de honorários em processos submetidos ao rito previsto no Código de Processo Civil.

3. Não há que se falar em inaplicabilidade da Lei no 10.522/02, após a vigência do CPC/15. Isso porque o disposto no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/02, por ser lei especial, deve prevalecer sobre a regra geral insculpida no art. 90 do CPC.

4. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009747-52.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 04/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/05/2020).

Diante disso, não incide a hipótese do art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/2002, que exige reconhecimento integral e imediato da pretensão. Houve sucumbência parcial da União, razão pela qual é devida sua condenação em honorários, os quais fixo no percentual mínimo do art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre o proveito econômico relativo às parcelas de sua responsabilidade.

Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso do Estado de São Paulo e da SPPREV, em razão da incompetência da Justiça Federal para apreciá‐lo, nos termos da fundamentação.Dou provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença e:reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos pagos pelo INSS desde agosto de 2017, data do diagnóstico da nefropatia grave;determinar que a restituição abranja também os valores descontados no ano‐calendário de 2024, inclusive recolhimentos complementares, remetendo‐se a apuração do montante à fase de liquidação do julgado, com dedução do que já tiver sido restituído ou compensado na declaração anual, nos termos do art. 165 do CTN;condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, calculados sobre o proveito econômico relativo às parcelas sob sua responsabilidade.

Mantém‐se os demais termos da sentença.

Custas na forma da lei.

EMENTA

Ementa: Tributário. Apelação Cível. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave (nefropatia grave). Proventos pagos pelo INSS e pela SPPREV. Competência da Justiça Federal apenas quanto ao benefício do INSS. Termo inicial da isenção. Diagnóstico em agosto/2017. Desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas. Restituição. Inclusão dos valores de 2024.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de relação jurídico‐tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada por aposentado do INSS e da SPPREV, visando à isenção do IRPF por moléstia grave (nefropatia grave e neoplasia maligna) e restituição dos valores retidos nos últimos cinco anos.Sentença que reconheceu a isenção a partir de 2020.Apelações do autor e do Estado de São Paulo/SPPREV.

II. Questões em discussão

As questões submetidas à apreciação são:

(i) competência da Justiça Federal para examinar pedidos referentes ao IRRF descontado de proventos pagos pela SPPREV;

(ii) termo inicial da isenção por nefropatia grave;

(iii) inclusão dos valores retidos no exercício de 2024;

(iv) condenação da União em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Tratando‐se de imposto de renda retido sobre proventos pagos pela SPPREV, aplica‐se a Súmula 447/STJ, que reconhece a legitimidade do Estado e, por consequência, a competência da Justiça Estadual (TRF3, 6a T., ApCiv 0001148‐23.2016.4.03.6125).

Provas constantes dos autos demonstram diagnóstico de insuficiência renal em agosto/2017; conforme jurisprudência do STJ, não se exige contemporaneidade dos sintomas nem recidiva da moléstia para fins de isenção (Súmula 627/STJ; EDcl no AgInt no REsp 2.118.943/RS; AgInt no REsp 1.919.757/DF; AgInt no REsp 1.713.224/PE; MS 21.706/DF).

A restituição alcança todos os valores retidos após o diagnóstico, incluindo os referentes ao exercício de 2024, com apuração em liquidação e dedução de valores já restituídos (art. 165 do CTN).

A União resistiu parcialmente ao pedido ao defender termo inicial diverso e ao impugnar a extensão econômica, afastando a hipótese do art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/02. Honorários devidos, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1544450/RJ; REsp 1826361/SC).

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso do Estado de São Paulo/SPPREV não conhecido.

Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:

“1. A Justiça Federal é incompetente para apreciar pedidos de isenção e restituição do IRRF incidente sobre proventos pagos pela SPPREV.”

“2. A isenção do imposto de renda por moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, independentemente da contemporaneidade dos sintomas.”

“3. A restituição abrange os valores descontados após o diagnóstico, inclusive os referentes ao exercício de 2024.”

“4. Havendo resistência parcial da União, é devida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CTN, art. 165; CPC, art. 85, §3o; Lei 10.522/02, art. 19, §1o, I.

Jurisprudência citada: Súmula 447/STJ; Súmula 627/STJ; TRF3, ApCiv 0001148‐23.2016.4.03.6125; EDcl no AgInt no REsp 2.118.943/RS; AgInt no REsp 1.919.757/DF; AgInt no REsp 1.713.224/PE; MS 21.706/DF; AgInt no AREsp 1544450/RJ; REsp 1826361/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deixou de conhecer o recurso do Estado de São Paulo e da SPPREV, em razão da incompetência da Justiça Federal para apreciá.lo e deu provimento ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão